Tribunal: TJSP
Processo: 2161964-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contrato Administrativo
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. PROVA PERICIAL. Decisão que rejeitou a impugnação. Alegação de erros conceituais no laudo pericial. Realização de nova perícia. Inadmissibilidade. Prova técnica que não padece de qualquer irregularidade. Cálculos elaborados nos exatos termos da sentença arbitral. Critérios para reajuste do saldo devedor consolidados no título. Hipótese de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. PROVA PERICIAL. Decisão que rejeitou a impugnação. Alegação de erros conceituais no laudo pericial. Realização de nova perícia. Inadmissibilidade. Prova técnica que não padece de qualquer irregularidade. Cálculos elaborados nos exatos termos da sentença arbitral. Critérios para reajuste do saldo devedor consolidados no título. Hipótese de realização de nova perícia, prevista no art. 480 do CPC, não caracterizada.
RECURSO DESPROVIDO.